Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Somente o vício interno, ou seja, proferido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.